Tribunal: STJ
Processo: 8045395-58.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906207 - BA (2025/0126399-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BASF SA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
AGRAVADO
: WILSON COLLA
ADVOGADOS
: RONALDO SOUTO DE AZEVEDO - BA018430
BERNARDO COUTO DE AZEVEDO - BA039973
ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO -
BA027986
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte
1.
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da
decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 34a1a742-33d1-47d7-b409-e1763ce7d743

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906207 - BA (2025/0126399-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BASF SA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
AGRAVADO
: WILSON COLLA
ADVOGADOS
: RONALDO SOUTO DE AZEVEDO - BA018430
BERNARDO COUTO DE AZEVEDO - BA039973
ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO -
BA027986
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte
1.
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da
decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por BASF SA, em face de decisão monocrática da Presidência desta
Corte (fls. 497-498, e-STJ) que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão
agravada.
Daí o presente agravo interno (fls. 502-526, e-STJ), no qual a parte sustenta
ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Impugnação apresentada às fls. 530-540, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51064555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: 2dad5f66-4cd5-4a2d-821b-413c2093d5f8

O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
1. Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente
da decisão de
impugnar especificamente todos os fundamentos
admissibilidade do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice
contido no enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC
/73 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
.
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ,
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017

Documento eletrônico VDA51064555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: 2dad5f66-4cd5-4a2d-821b-413c2093d5f8

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso especial
ante:
a ausência de negativa de prestação jurisdicional;
a incidência das Súmulas
a)
b)
211 do STJ e 282 do STF;
a aplicação da Súmula 83 do STJ, porquanto o aresto
c)
recorrido está em consonância com o entendimento da Corte Superior a respeito da
matéria, com amparo no seguinte precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.500.700
/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
4/11/2024
DJe de
(fls. 441-454, e-STJ).
6/11/2024
Todavia, nas razões do agravo (fls. 456-479, e-STJ), embora a parte
agravante tenha repisado os argumentos do apelo extremo, no sentido da negativa da
prestação jurisdicional e da inaplicabilidade das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF,
infere-se que
com relação ao óbice da Súmula 83 do STJ,
não foi impugnado
nas razões recursais, em flagrante violação à dialeticidade recursal.
especificamente
Isso porque, enquanto a decisão de admissibilidade amparou-se na
, nas razões do agravo,
jurisprudência do STJ de 2024
a parte não indicou
jurisprudência contemporânea ou superveniente, a fim de confrontar o precedente
, providência esta insuficiente para rebater o
colacionado pela decisão agravada
referido óbice.
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que a parte recorrente deve impugnar
os
todos
fundamentos suficientes para manter o
recorrido, de maneira a demonstrar
decisum
que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser modificado, o que não
se vislumbra no recurso em questão.
Com relação à Súmula 83 do STJ, sua impugnação se dá com a indicação
de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada
, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior,
.
providência não atendida pela parte ora agravante
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em
que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por
se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a
fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos
precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a
matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia
ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos
autos. Precedentes
recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo
constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
no AREsp 827.751/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
07/05/2019
14/05/2019
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO.
AN DEBEATUR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ E ART. 932, III, DO CPC. 1. Para impugnar a
decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir cabe à
Documento eletrônico VDA51064555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: 2dad5f66-4cd5-4a2d-821b-413c2093d5f8

parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
2. Não havendo impugnação específica acerca de todos os
supervenientes.
fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser
aplicado, por analogia, o teor da Súmula 182 deste Tribunal Superior. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1182583/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
18/10/2018
) [grifou-se]
23/10/2018
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
aos fundamentos da decisão que obstou a ascensão do
ataque específico
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Advirta-se, por derradeiro, que eventual interposição de recurso
poderá ensejar, conforme o caso, a
manifestamente inadmissível ou protelatório
aplicação de multa calculada sobre o valor atualizado da causa (arts. 1.021, § 4o e
1.026, § 2o, CPC/ 15).
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51064555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: 2dad5f66-4cd5-4a2d-821b-413c2093d5f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.207 / BA
Número Registro: 2025/0126399-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007444120058050022
00022496720058050022
22496720058050022
7444120058050022
80453955820238050000 804539558202380500001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BASF SA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
AGRAVADO
: WILSON COLLA
ADVOGADOS : RONALDO SOUTO DE AZEVEDO - BA018430
BERNARDO COUTO DE AZEVEDO - BA039973
ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO - BA027986
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BASF SA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
AGRAVADO
: WILSON COLLA
ADVOGADOS : RONALDO SOUTO DE AZEVEDO - BA018430
BERNARDO COUTO DE AZEVEDO - BA039973
ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO - BA027986
Documento eletrônico VDA51387694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:02
Código de Controle do Documento: fa455d4f-01f5-4cfd-b21b-910e0e35c381

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:02
Código de Controle do Documento: fa455d4f-01f5-4cfd-b21b-910e0e35c381